Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-26.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória. Dosimetria escorreita. Reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Arma apreendida em posse do réu instantes após a prática delitiva. Relatos da vítima que demonstram o emprego da arma com o intuito de impor grave ameaça. Regime inicial fechado mantido. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória. Dosimetria escorreita. Reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Arma apreendida em posse do réu instantes após a prática delitiva. Relatos da vítima que demonstram o emprego da arma com o intuito de impor grave ameaça. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido